Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. SENTENCA EXTRA PETITA. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. NÃO PAGAMENTO DO MONTANTE DEVIDO.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para desconstituir os contratos de prestação de serviços advocatícios e assessoria jurídica e o instrumento particular de compra e venda e cessão de direitos de imóvel e, ainda, determinar que o autor devolva os valores até então desembolsados pelos réus. Também condenou os a pagarem multa contratual, autorizada a compensação dos valores. Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional, no qual os réus/reconvintes pleiteavam a condenação do autor ao pagamento pela prestação de serviços advocatícios.

2. As partes celebraram dois contratos: um de promessa de compra e venda de imóvel pendente de regularização, e outro de prestação de serviços advocatícios, e estabeleceram que parte do pagamento pela compra da casa seria feito mediante a prestação de referidos serviços, e a outra parte seria paga em prestações.

3. O promitente-vendedor ajuizou a presente ação requerendo a rescisão de ambos os contratos, ao argumento de que houve inadimplemento por parte dos compradores, que não teriam pago o preço ajustado pelo imóvel, nem prestado os serviços advocatícios contratados.

4. Não há que se falar em nulidade pela inobservância de litisconsórcio ativo necessário tendo em vista que, especificamente no caso analisado, a ex-companheira, embora não figure no polo ativo com o apelado/autor, pôde expressar, no curso do processo, que nunca se opôs ao desfazimento do negócio celebrado com os apelantes/réus, em função do inadimplemento. Entendimento contrário violaria, até mesmo, o princípio da economia processual.

5. A determinação contida na r. sentença para que, após o depósito dos valores devidos, fosse expedido mandado de imissão na posse do imóvel, decorre de expresso pedido do autor na inicial, e constitui consectário lógico da declaração de rescisão do contrato de compra e venda. Portanto, não há que se falar em sentença extra petita.

6. O devedor tem o ônus de comprovar o adimplemento das parcelas do contrato por meio da apresentação da cópia de recibos, comprovantes de transferências bancárias ou outros documentos dotados de eficácia probatória.

7. Não se desincumbindo o comprador quanto ao ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja o adimplemento das parcelas cobradas, impõe-se a rescisão do contrato de compra e venda.

8. Nos termos do contrato firmado, o recebimento de honorários advocatícios seria feito da seguinte forma: percentual de 30% sobre o proveito econômico que o autor obtivesse; e os honorários de sucumbência decorrentes do êxito em ação judicial.

9. Como não foi demonstrado o êxito em qualquer ação judicial, nem qualquer proveito econômico obtido pelo autor mediante a intervenção dos reconvintes, deve ser mantida a improcedência do pedido reconvencional.

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.